Tribunal: TJMT
Processo: 0000705-78.2015.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000705-78.2015.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WILLIAN VIEIRA MOREIRA - CPF: 027.561.581-27 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO SEM PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO - DESCABIMENTO – CRIMES AUTÔNOMOS -
DUPLO PERIGO POTENCIAL À INCOLUMIDADE PÚBLICA – PRECEDENTES DO STJ -
RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM A D. PGJ.

Muito embora as condutas tipificadas nos artigos 306 e 309 da Lei 9.503/07 tenham ocorrido em um mesmo contexto fático, elas demonstram comportamentos autônomos e independentes, vez, que o crime de dirigir veículo sem a devida permissão/habilitação não constitui meio necessário à embriaguez ao volante afastando-se, assim, a aplicação do princípio da consunção.
Precedentes do STJ (HC 380.695/MS, Agravo em REsp n. 904.733 – MG)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto a tempo e modo, por
WILLIAN VIEIRA MOREIRA
, contra a r. sentença anexada sob o ID 30883462, em que foi condenado , pela prática dos crimes tipificados 306,
caput,
e §1°, II e art. 309, ambos c/c art. 298, II, da Lei 119503/97, ao pagamento de 1 salário mínimo destinado ao Lar do Idoso São Roque, na cidade de Diamantino -

pena que substituiu, nos moldes do art. 44, do CP, a

privativa de liberdade de 1 ano de detenção, em regime aberto - , além do pagamento de 10 dias-multa e proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, pelo período de 6 meses.

Em razões sob Id. 30883466, a Defesa pugnou a aplicação do
princípio da consunção entre os delitos previstos no art. 306 e 309
, da Lei nº 9.503/97, alegando que eles tutelam o mesmo objeto jurídico, e que foram praticados em um mesmo contexto fático.

O d.
parquet,
em contrarrazões anexadas sob Id n. 30883468, pugnou o desprovimento do apelo, e igualmente assim se manifestou a d. PGJ,
conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
36448035
):

Apelação Criminal – Embriaguez ao volante e condução de veículo automotor sem habilitação [art. 306, c/c art. 309, ambos da Lei nº 9.503/97] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada aplicação do princípio da consunção - inadmissibilidade - decreto singular que se encontra em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2º e 3º, da Recomendação nº 57 do CNMP - manutenção do
decisum
que se impõe - Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Ao revisor.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020